Tribunal: TJDFT
Processo: 0718222-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0718222-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CLOVIS GOMES DE LIMA AGRAVADO: CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL E EMPRESARIAL PATIO CAPITAL D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela cautelar em caráter antecedente para “a) suspender os efeitos da assembleia geral extraordinária do dia 09/04/2024; b) proibir o réu de praticar atos de gestão condominial, bem como qualquer ato na condição de síndico geral, até decisão posterior deste Juízo, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por ato praticado, até o limite de R$ 10.000,00”. O réu/agravante alega, em síntese, que: 1) a assembleia convocada em 20/02/2024 para destituí-lo da sindicatura contou com diversas irregularidades (ausência de quórum de 1⁄4 dos condôminos, ausência de procurações e de divulgação da convocação, o edital não previu a eleição de novo síndico, não foi respeitado o horário etc.); 2) propôs ação declaratória de nulidade da referida assembleia (processo n. 0704378-86.2024.8.07.0020), que teve tutela de urgência indeferida apenas em razão da necessidade de dilação probatória; 3) diante de todas essas irregularidades, continuou dando seguimento a administração do condomínio e convocou uma assembleia-geral extraordinária para 09/04/2024, para tratar da assembleia anterior (20/02/2024); 4) o condomínio agravado obteve tutela cautelar em caráter antecedente para suspender a assembleia convocada pelo agravante (processo n. 0709105-30.2024.8.07.0007); 5) “não está em jogo somente a sindicatura do Autor, mas também o patrimônio do Condomínio Agravado, especialmente, o dinheiro que se encontra depositado na Caixa Econômica Federal, Agência: 0816, Opção. 0003, Conta. 0000003042-3, de titularidade do Condomínio do Centro Comercial e Empresarial - Pátio Capital, estimado em R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). Quantia vultuosa, que desperta o interesse de muitos”; 6) a vontade dos condôminos que votaram na assembleia de 09/04/2024 pela nulidade da AGE de 20/02/2024 também deve ser levada em consideração, assim como as ações judiciais de condôminos que pleiteiam a mesma nulidade. Requer a suspensão da decisão agravada, retornando o agravante à sindicatura do condomínio agravado até o julgamento das ações em trânsito ou até a eleição geral que deverá ocorrer em agosto de 2024. Alternativamente, requer que a vultosa quantia depositada na Caixa Econômica Federal (Agência: 0816, Opção. 0003, Conta. 0000003042-3), de titularidade do condomínio agravado fique indisponível. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No processo n. 0704378-86.2024.8.07.0020, proposto pelo agravante para declarar a nulidade da assembleia que o destituiu do cargo de síndico do condomínio agravado, foi indeferida tutela de urgência com o seguinte fundamento: “(...) De acordo com o disposto no parágrafo único da cláusula quinta da convenção do condomínio, este é composto por 612 (seiscentos e doze) unidades autônomas, sendo 224 (duzentos e vinte e quatro) vagas de garagens, 122 (cento e vinte e duas) lojas, 224 (duzentos e vinte e quatro) salas, 21 (vinte e um) quiosques e 1 (um) estacionamento (id. 188563494). A assembleia impugnada foi convocada pelos condôminos, conforme documento id. 188563485. As assinaturas foram lançadas desordenadamente no documento referido, de modo que não há como determinar, nesse primeiro momento, se houve ou não respeito ao número mínimo estabelecido para tal convocação. A respeito da validade para instalação das assembleias, estabelece a Convenção, na cláusula quinquagésima primeira que se dará em primeira convocação ‘com a presença mínima de metade dos CONDÔMINOS do ‘CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL E EMPRESARIAL PÁTIO CAPITAL’, com direito a voto, entendido que a cada unidade autônoma corresponderá o voto equivalente ao coeficiente constante no quadro do Anexo II da presente Convenção, prevalecendo, no caso das Assembléias Específicas, que o quorum mínimo acima referido dirá respeito aos CONDÔMINOS de unidades das áreas abrangidas por essas Assembléias Específicas’. Pelo teor da ata da assembleia impugnada (id. 188563486), tem-se que a destituição do síndico geral foi deliberada por 91,8% dos votos e, desde a abertura da reunião, diversos questionamentos foram feitos, no tocante à observância do quorum, tanto em seus aspectos quantitativo como do qualitativo. Apesar da documentação anexada com a petição inicial, não há elementos suficientes para concluir, neste estágio processual, pela violação dos critérios estabelecidos na convenção, seja no ato convocatório, seja na deliberação propriamente dita. (...)” Sendo assim, enquanto não reconhecida a nulidade daquela assembleia que deliberou por sua destituição da sindicatura do condomínio, o agravante não poderia se valer da condição de síndico para convocar assembleia. Portanto, correta a decisão agravada que suspendeu os efeitos da assembleia realizada em 09/04/2024. Também não há risco de dano iminente ao agravante, uma vez que os valores que ele pretende bloquear pertencem ao condomínio, não havendo qualquer indício, ao menos nesta fase processual, de que esse patrimônio será dilapidado sob nova administração. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do contraditório e dilação probatória. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator